Tribunal: TJMT
Processo: 1009818-30.2024.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009818-30.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Promessa de Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[POR DO SOL URBANIZACOES LTDA - CNPJ: 07.707.537/0001-35 (APELANTE), ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE - CPF: 698.356.241-00 (ADVOGADO), CYNTIA DA SILVA LIMA - CPF: 934.374.551-68 (ADVOGADO), LEANDRA RAFAELLA FRANCA MANCUSO - CPF: 016.451.041-92 (APELADO), LUCIANA DE SOUSA BRAGA - CPF: 898.359.561-20 (ADVOGADO), DIEGO CARVALHO ALVES - CPF: 941.094.431-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
direito civil e processual civil. apelação cível. rescisão de contrato de compra e venda de imóvel. restituição de parcelas pagas. termo inicial dos juros moratórios. precedente repetitivo do stj (tema 1.002). obrigatoriedade de observância. juros a contar do trânsito em julgado. sentença parcialmente reformada.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de rescisão contratual e restituição de parcelas pagas, determinando a devolução de 75% do valor desembolsado pela autora, com correção monetária desde cada pagamento e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o termo inicial dos juros de mora deve ser a citação, como fixado na sentença, ou o trânsito em julgado da decisão, conforme entendimento vinculante do STJ no Tema 1.002.

III. Razões de decidir

3. O STJ, no julgamento do REsp nº 1.740.911/DF (Tema 1.002), firmou a tese de que, em compromissos de compra e venda anteriores à Lei nº 13.786/2018, nos quais a resolução é pleiteada pelo promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão.

4. Estando presentes os requisitos fáticos e jurídicos para a aplicação do precedente, a sentença deve ser reformada, afastando-se a incidência dos juros a partir da citação e fixando-se como marco inicial o trânsito em julgado.

5. Mantidos os demais termos da sentença, inclusive a restituição parcial das parcelas e a retenção de 25%.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. O termo inicial dos juros moratórios, em compromissos de compra e venda de imóvel anteriores à Lei nº 13.786/2018, quando a resolução é pleiteada pelo promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, é o trânsito em julgado da decisão (Tema 1.002 do STJ). 2. Mantida a restituição das parcelas pagas, com retenção de 25%.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, § 1º, VI, e 927, III; CC/2002, art. 395.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por POR DO SOL URBANIZAÇÕES LTDA., contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “Rescisão de Contrato e Devolução de Parcelas Pagas” (Proc. nº 1009818-30.2024.8.11.0003), ajuizada contra a apelante por LEANDRA RAFAELLA FRANCA MANCUSO, julgou procedente o pedido autora, a fim de declarar rescindido o contrato particular de compra e venda de imóvel firmado em 10/09/2015, determinando a restituição de 75% dos valores pagos pela autora (R$ 63.794,04), com decote máximo de 25%, corrigidos monetariamente pelo INPC desde o pagamento de cada parcela e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (cf. Id. nº 307137363).

Em suas razões recursais a apelante suscita preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação específica ao afastar a aplicação do precedente obrigatório fixado pelo STJ no julgamento do REsp nº 1.740.911/DF (Tema 1008).

No mérito, sustenta que a sentença violou diretamente o entendimento obrigatório estabelecido no referido recurso repetitivo, ao determinar a incidência dos juros moratórios desde a citação, quando o correto seria a partir do trânsito em julgado da decisão, e argumenta que estão presentes todos os requisitos fático-jurídicos exigidos para a aplicação obrigatória da tese repetitiva firmada pelo STJ

Requer, sob esses fundamentos, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação específica; no mérito, o provimento do recurso (cf. Id. nº 307137370).

Nas contrarrazões, a apelada defende a manutenção integral da sentença, argumentando que os juros devem incidir desde a data de cada pagamento para assegurar a recomposição integral do patrimônio (cf. Id. nº 307137374).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

A apelante suscita preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação específica, ao argumento de que a r. sentença não esclareceu a razão de não aplicar o precedente obrigatório fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.740.911/DF (Tema 1008).

Com efeito, o artigo 489, § 1º, VI, do CPC estabelece que não se considera fundamentada a decisão judicial que deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

No caso, compulsando os autos, verifico que a apelante opôs embargos de declaração contra a sentença, apontando omissão quanto ao termo inicial dos juros moratórios e invocando expressamente o REsp nº 1.740.911/DF (Tema 1.002 do STJ), contudo, os embargos foram rejeitados sob o fundamento de que se tratava de mero inconformismo, sem que o magistrado singular tenha demonstrado a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento firmado pelo STJ.

Sendo assim, considerando que o precedente invocado pela apelante foi julgado sob o rito dos recursos repetitivos, nos termos do artigo 927, III, do CPC, sua observância é obrigatória pelos juízes e tribunais, de modo que a não aplicação do entendimento firmado pela Corte Superior, configura violação ao dever de fundamentação específica previsto no artigo 489, § 1º, VI, do Código de Processo Civil.

Não obstante, em homenagem aos princípios da celeridade processual, da economia processual e da primazia do julgamento de mérito, previstos nos artigos 4º e 6º do CPC, a nulidade evidenciada apenas neste aspecto, pode ser suprida por este Tribunal.

Assim, rejeito a preliminar de nulidade da sentença e passo à análise do mérito recursal.

VOTO (MÉRITO)

Extrai-se dos autos que a autora, ora apelada, ajuizou ação objetivando a rescisão de contrato particular de compra e venda de imóvel firmado com a requerida, ora apelante, em 10 de setembro de 2015, tendo como objeto o lote nº 15, quadra 32, do Loteamento Residencial Parque das Laranjeiras.

Segundo narrado na inicial, pelo negócio jurídico celebrado, a autora se comprometeu a pagar o valor de R$ 68.749,92 (sessenta e oito mil, setecentos e quarenta e nove reais e noventa e dois centavos), em 143 parcelas mensais de R$ 447,43 (quatrocentos e quarenta e sete reais e quarenta e três centavos), corrigidas anualmente pelo índice INPC.

Alegou que efetuou o pagamento de 78 parcelas, totalizando R$ 63.794,04 (sessenta e três mil, setecentos e noventa e quatro reais e quatro centavos), mas, por motivos financeiros, não conseguiu dar continuidade ao contrato, comunicando à requerida sobre a impossibilidade de manter o vínculo contratual e requerendo a restituição dos valores pagos, ainda que com o desconto de percentual a título de retenção.

A r. sentença julgou procedente o pedido para declarar rescindido o contrato particular de compromisso de compra e venda firmado entre as partes, determinando a restituição dos valores pagos pela autora, em parcela única, com o decote de 25% (vinte e cinco por cento) do valor pago, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a contar do pagamento de cada parcela.

A requerida interpôs recurso de apelação sustentando que a sentença violou diretamente o entendimento obrigatório estabelecido no Tema 1.002 do STJ, ao determinar a incidência dos juros moratórios desde a citação, quando o correto seria a partir do trânsito em julgado da sentença.

A controvérsia recursal cinge-se à definição do termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os valores a serem restituídos à apelada, em razão da rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel por iniciativa da promitente compradora.

Na sentença recorrida, o magistrado singular determinou que os juros de mora de 1% ao mês incidissem a partir da citação, enquanto a apelante sustenta que, nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.740.911/DF (Tema 1.002), os juros de mora deveriam incidir apenas a partir do trânsito em julgado da decisão.

Pois bem.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.740.911/DF, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1002), fixou a seguinte tese:

"
Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei nº 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão".

No caso, verifico que estão presentes todos os requisitos fático-jurídicos exigidos para a aplicação da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, quais sejam, contrato anterior à Lei nº 13.786/2018, tendo sido firmado em 10 de setembro de 2015; resolução pleiteada pela promitente compradora, ora apelada, por motivos financeiros; pedido diverso da cláusula penal convencionada, uma vez que a sentença determinou o decote de 25% do valor pago, e não o que ficou pactuado na cláusula quinta do contrato; e juros moratórios fixados na sentença a partir da citação, em desacordo com o entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, considerando que o precedente invocado pela apelante foi julgado sob o rito dos recursos repetitivos, nos termos do artigo 927, III, do CPC, sua observância é obrigatória pelos juízes e tribunais, de modo que a sentença recorrida merece reforma neste ponto, para que os juros de mora incidam a partir do trânsito em julgado da decisão, e não da citação, como determinado pelo magistrado singular.

A propósito:

JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO - INC. II DO ART. 1.030 DO CPC - ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO AO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AÇÃO DE RESCISÃO
CONTRATUAL COMBINADO COM RESTITUIÇÃO DE IMPORTÂNCIAS PAGAS E REINTEGRAÇÃO DE POSSE - JUROS DE MORA - INCIDÊNCIA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO - TEMA N.º 1.002 DO STJ - JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO - MODIFICAÇÃO DO JULGAMENTO - ACÓRDÃO RETRATADO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DEMAIS CONSECTÁRIOS.

1. Com fundamento no inciso II do artigo 1.030 Código de Processo Civil, em razão do julgamento do Recurso Especial n.º 1740911/DF (Tema 1002), deve ser acolhida a orientação da Vice-Presidência deste Tribunal, e o acórdão em desconformidade com o entendimento do citado deve ser retratado para adequar-se ao posicionamento consolidado do colendo Superior Tribunal de Justiça.

2. Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão”, sendo, de rigor, a readequação do acórdão.

(TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado - Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, N.U 1007621-76.2018.8.11.0015, Julgado em 13/09/2024, Publicado no DJE 13/09/2024).

Não há como prevalecer o argumento da autora, ora apelada, invocado em suas contrarrazões, de que os juros a partir do trânsito em julgado restringe indevidamente (seu) direito à recomposição integral de seu patrimônio, pois, como bem destacado pelo STJ no Tema 1.002, a obrigação de restituir os valores pagos pelo promitente comprador, em caso de resolução do contrato por sua iniciativa, de forma diversa da cláusula penal convencionada, somente se constitui com o trânsito em julgado da decisão judicial que assim determina.

Com efeito, a pretensão da apelada de receber os valores pagos com juros de mora desde a citação não encontra amparo no ordenamento jurídico, uma vez que, antes do trânsito em julgado da decisão que determina a restituição dos valores pagos, não há mora da promitente vendedora, ora apelante, pois a obrigação de restituir os valores pagos, de forma diversa da cláusula penal convencionada, somente se constitui com o trânsito em julgado da decisão judicial.

Destarte, em observância ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.002, impõe-se a reforma da sentença recorrida, para que os juros de mora incidam a partir do trânsito em julgado da decisão, e não da citação, como determinado pelo magistrado singular.

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, apenas para determinar que os juros de mora sejam fixados a partir do trânsito em julgado da decisão, ficando mantidos todos os demais tópicos da sentença.

Deixo de majorar a verba honorária diante do provimento parcial do recurso, salientando-se que deve ser mantido o percentual de sucumbência fixado na sentença, sobretudo porque a parte autora/apelada sucumbiu na parte mínima do pedido em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025